Tribunal: TJDFT
Processo: 0722913-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 196981316, dos autos de origem) nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0718709-38.2021.8.07.0001, proposta em face de LOCATEC LOCACOES TECNICAS, COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI - EPP (agravado/exequente), no seguinte sentido: (...) Cuida-se de embargos de declaração interpostos por FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA – EPP contra a decisão de id. 191922388, que deferiu o pedido de penhora de eventuais repasses de valores por autarquia pública federal à devedora em razão de contrato entre elas firmado. Para tanto alega, em síntese, que o provimento jurisdicional objurgado padece de suposta omissão, posto que teria deixado de fixar limite percentual máximo do aludido repasse sujeito à penhora deferida. É a suma do necessário. Uma vez que tempestivos, conheço dos embargos de declaração de id. 192930217. No mérito, contudo, não os provejo. De sua simples leitura, verifica-se que as disposições contidas na decisão vergastada encontram-se fundamentadas, não padecendo de omissões. A parte embargante, em verdade, ao suscitar as razões nas quais se escudam seus embargos de declaração, busca a modificação do provimento jurisdicional inquinado de vício em razão de suposto "error in judicando"; finalidade a que, contudo, não se presta o recurso ora em análise. Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração de id. 192930217 e, no mérito, NÃO OS PROVEJO à míngua dos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. (...) Em suas razões recursais (ID 59909120), o agravante/exequente sustenta, em síntese, que, inicialmente, destaca-se que a decisão agravada deixou de observar a porcentagem do bloqueio a ser feito sobre eventuais créditos que a Agravante tenha a receber e que, desse modo, explica-se que o capital de giro e dinheiro em caixa que a Agravante tem para adimplir com todas as suas obrigações, advém, exclusivamente, do contrato de tomada de serviços que firmou com o DNIT e de outros poucos contratos que estão vigentes. Defende que, caso a totalidade dos créditos que eventualmente tenha a receber sejam penhorados para o pagamento da dívida destes autos, a continuidade das atividades empresariais da pessoa jurídica Executada será impossibilitada, sendo que, nessa circunstância, o não arbitramento de percentual de bloqueio sobre os créditos que a Agravante tem a receber, afetará sobremaneira a sua continuidade empresarial. Aduz que, os créditos penhorados do contrato de no 503/2021, junto ao DNIT, em todas estas demandas, perfazem a monta de R$ 1.812.236,93 (um milhão, oitocentos e doze mil, duzentos e trinta e seis reais e noventa e três centavos) e que, caso todas estas penhoras sejam, de fato, efetuadas, a continuidade empresarial da Executada ficará praticamente impossibilitada, isto porque não terá quaisquer verbas para adimplir com suas obrigações trabalhistas ou, sequer, dar continuidade à execução dos serviços contratados, sendo, assim, evidente o acolhimento do presente Agravo de Instrumento, para que seja atendido o princípio da preservação da empresa, conforme estabelecido no artigo 47, da Lei 11.101/05. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final do presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para limitar a constrição em até 5% (cinco por cento) do faturamento mensal da Agravante. Preparo (ID 59909123). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há o pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para que, no mérito, seja dado provimento do agravo de instrumento para limitar a constrição em até 5% (cinco por cento) do faturamento mensal da Agravante. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.